Tribunal: TJPA
Processo: 0008817-32.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008817-32.2018.8.14.0107

APELANTE: ELEOTERIO DA COSTA FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRETAMENTE APLICADOS NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência da alegada contradição.

Os juros de mora em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, como ocorre no caso dos autos, deve haver a incidência a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008817-32.2018.8.14.0107

EMBARGANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO EMBARGADA ID. 12702645

APELANTE: ELEOTÉRIO DA COSTA FARIAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a Decisão Monocrática Id. 12702645, através da qual foi dado parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado por ELEOTERIO DA COSTA FARIAS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor do embargante, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, “A”, DO CPC C/C ART. 133, XII, “A” E “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora. Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em tela diante da ausência de apresentação do contrato, bem como verificou-se a inexistência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo questionado pela consumidora. Demonstrada, assim, a irregularidade na celebração do contrato, torna-se inexistente a dívida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

Em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária desde o respectivo arbitramento, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente. No que diz respeito aos juros e correção monetária, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso e a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 54, do STJ e da súmula 43, do STJ, respectivamente.

O acolhimento total da pretensão autoral em sede recursal, impõe-se a exclusão da litigância de má-fé e a inversão do ônus de sucumbência, para condenar o banco réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Provimento parcial do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA, para declarar inexistência da relação jurídica, condenar o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso, e a correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo; ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e afastar a condenação por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação. “

Nas razões do embargante (Id. 12783115), este alega que a decisão embargada se configura omissa e contraditória, na medida em que não teria analisado os documentos juntados em sede de contestação que comprovaria a legalidade, bem como não teria analisado o pedido de compensação/dedução dos valores liberados para a parte embargada.

Contrarrazões oferecidas no Id. 12992143, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o embargante aduz que a decisão embargada padece de omissão e contradição, na medida em que não teria analisado os documentos juntados em sede de contestação que comprovariam a legalidade da contratação objeto da lide; e que não teria siso analisado o pedido de compensação/dedução dos valores liberados para a parte embargada.

Contudo, totalmente sem razão o embargante.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, atenta para as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Acerca do assunto a doutrina de
Daniel Amorim Assumpção
, na obra
Novo Código Civil Comentado
, ao tratar sobre os vícios que legitimam o ingresso dos embargos de declaração, assim ensina:

“Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios passíveis de correção por meio dos embargos de declaração: obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC).”

(In: Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 1.711)

Em seguida, o doutrinador passa a explanar sobre cada um desses vícios e afirmando, quanto à
contradição
,
in verbis
:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado
.”

Nesse passo, observo que meritoriamente não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum.
Pois, tenta na verdade rediscutir a fundamentação da decisão embargada, sustentando a existência de possível
contradição e omissão.

E, da leitura da decisão embargada, não vislumbro a ocorrência de contradição nem omissão no conteúdo do decisum embargado, nem mesmo qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, a decisão monocrática embargada deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada, para reformar a sentença improcedência do pedido autoral, e assim declarar a inexistência da relação jurídica, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo; bem como condenou o embargante ao pagamento de danos morais ao embargado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros a partir do evento danoso, e correção monetária a partir do arbitramento; e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; afastando a condenação por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

Nesse contexto, impende lembrar que a decisão embargada, ao contrário do alegado pelo embargante, analisou sim a documentação acostada em sede de contestação, porém constatou que a mesma não serve para comprovar a licitude da contratação, conforme os fundamentos expostos, que transcrevo a seguir, verbis:

“Analisando os autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não apresentando provas suficientes a comprovar a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria daquela, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Explico.

A autora, ora apelante, é pessoa analfabeta, consoante se depreende do documento juntado na inicial, sendo necessária a obediência ao artigo 595 do Código Civil, o qual exige a assinatura a rogo para que o negócio jurídico seja válido e de duas testemunhas, o que não se observa no contrato juntado pelo banco demandado.

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não ser necessária a expedição de procuração pública nos contratos firmados por analfabeto, todavia consignou a necessidade de observância do artigo 595 do Código Civil que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO.VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA.
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART.595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA
. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.” (REsp 1954424/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

No mesmo sentido, decisão proferida por esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO NOS TERMOS DO ART.595 CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias mediante fraude. 2.
De acordo com o STJ “ na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas”
. 3. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (Processo nº 0808874-54.2019.8.14.0051, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30)

Nesse sentido, considerando que o banco sequer anexou comprovante de transferência bancária, não há como se aferir que houve de fato a contratação e, ainda, que atende todos os requisitos exigidos, logo, não restou comprovada a regularidade da contratação.

Ademais, o banco não juntou documento de crédito – TED, que compre a transferência de crédito realizada diz respeito ao contrato questionado na lide.

Assim, diante da não comprovação da celebração do contrato e de recebimento dos valores, tornando-se inexistente a dívida, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos sofridos no benefício previdenciário da apelante, com origem em contrato que não firmou, trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.”

Portanto, revelam os embargos de declaração nítido intuito de rediscussão do julgado, ao pretender a parte embargante ver reformada a decisão, o que é incabível através do recurso apresentado.

Como se verifica, o deicsum embargado reformou a sentença de improcedência, julgando procedente os pedidos autorais, de modo que não cabe qualquer acolhimento ao pedido formulado pelo banco de devolução por parte do autor da verba disponibilidade, eis que não restou demonstrada nos autos que a verba foi de fato disponibilizada.

Ora, os Embargos de Declaração não constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a interpretação dada aos preceitos legais que embasaram a decisão.

Neste sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019)

Penso que não se deve dar o elastério pretendido pelo agravante aos embargos de declaração, sob pena de subverter o regime recursal estabelecido no Código de Processo Civil ao se abrir espaço para novo e não previsto recurso visando infringir a decisão interlocutória.

Daí a interpretação restritiva que deve ser feita da utilização dos embargos de declaração.

Nesse contexto, a prestação jurisdicional foi totalmente entregue ao recorrente e o que é denominado de contradição não passa de irresignação com os termos da decisão embargada, não havendo qualquer dos vícios especificados no artigo art. 1.022 do NCPC.

Portanto, pretendendo o embargante a reapreciação de matéria já decidida, forçoso reconhecer que os embargos não são o meio cabível para tanto.

Forte em tais argumentos, considerando inexistir qualquer omissão na decisão embargada, rejeito os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima. E, ante o caráter meramente protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 5 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/06/2023